Tribunal: TJES
Processo: 0018150-90.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018150-90.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABRICIO TEIXEIRA PEREIRA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0018150-90.2017.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MPES
em razão da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Serra
,
que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o apelado Fabricio Teixeira Pereira do crime previsto no artigo 180,
caput
, do CP.

Em suas razões, requer o MPES:

a)
a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a aplicação da causa madura;

b)
a condenação do apelado nos termos da denúncia.

Preliminarmente, o MPES aduz a existência de nulidade da sentença, o que reputa infundada diante da absoluta ausência de motivos para a absolvição em relação ao crime de receptação.

Assinalo, contudo, que
a sentença não possui mácula que possa incidir na declaração de nulidade
.

Vejamos a fundamentação lançada pela magistrada de 1º grau:

Em que pese a
materialidade
do crime de receptação tenha restado comprovada por Auto de apreensão, fls. 18; Consulta a base de dados dos DETRANs indicando a restrição de furto/roubo do veículo, fls. 28; Boletim de Ocorrência, fls. 29/30 e demais elementos dos autos, entendo que, como bem sustentado pela Douta Defesa, o mesmo não pode ser dito quanto a
autoria delitiva
.

Nesse sentido, em que pese o acusado não tenha sido interrogado em Juízo, pois foi declarado AUSENTE/REVEL, entendo que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para levar esta magistrada à certeza de que o réu tinha ciência da origem criminosa da motocicleta que estava na sua posse.

Ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, às fls. 13/14, o acusado declarou ter trocado o telefone celular marca SAMSUNG J5 e um relógio por um motocicleta CG 125 FAN com um conhecido chamado Patrick de Jacaraípe; que Patrick disse que depois lhe entregaria os documentos; que foi abordado por policiais militares, nada de ilícito sendo encontrado na sua posse, porém após consulta na motocicleta foi constatado que se tratava de moto roubada; negou que tenha roubado a motocicleta ou que assim tenha declarado aos policiais e que desconhecia que a moto fosse roubada.

As testemunhas policiais ouvidas em Juízo (fls. 147 e 148) declararam que avistaram a motocicleta conduzida pelo acusado e fizeram a pesquisa de sua placa, constatando-se a restrição de furto/roubo; que abordaram o condutor cientificando-lhe da restrição, porém não se recordavam acerca da explicação sobre a aquisição da motocicleta e que ambos não conheciam o acusado de abordagem anteriores.

Em declarações prestadas perante a autoridade policial, o também conduzido Kaique Gomes Rosa Santos (fls. 11), declarou que ao ver Fabrício passar de moto pediu uma carona até a praça Encontro das Águas – Jacaraípe, onde encontraria sua namorada; que foram abordados pela Polícia e nada de ilícito foi encontrado em sua posse; que tomou conhecimento pelos militares de que a moto possuía restrição de furto/roubo; que Fabrício o havia dito que tinha comprado a motocicleta.

Conforme bem destacado pela douta defesa, apesar do acusado ter confessado ter trocado um celular Samsung J5 e um relógio pela motocicleta não vislumbro grande desproporção entre o valor do veículo, já á época, e o valor pago, levando-se em consideração tratar-se de uma motocicleta do ano de 2009 com algumas avarias, devidamente indicadas pelas próprias testemunhas como avarias no farol, lanterna de seta, pequenos arranhões e amassados pela lataria.

Conforme entendimento majoritário da doutrina é inadmissível a condenação do acusado com base exclusiva em elementos do inquérito policial. In casu, não se pode dizer que as provas foram devidamente corroboradas em Juízo visto que as testemunhas somente ratificaram suas declarações extrajudiciais, não se recordando, sequer, sobre a explicação do acusado sobre a procedência da motocicleta.

No tocante ao fato do acusado não ter buscado informações quanto a procedência do objeto adquirido ou até mesmo que por sua natureza ou desproporção entre o valor/preço, deve-se presumir ser obtida por meio criminoso, tenho que o mesmo configura crime diverso, não narrado nos autos.

Assim, entendo que o conjunto probatório dos autos não traz a esta Juíza a certeza quanto a prática do crime de receptação pelo réu. E, como cediço, para a configuração do crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é necessário que o acusado tenha o conhecimento prévio da ilicitude do bem, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa feita, entendo que assiste razão à Douta Defesa, pois não há nos autos provas que demonstrem a ciência inequívoca do acusado quanto a ilicitude do bem apreendido.

Verifico, assim, que a magistrada fundamentou, ainda que objetivamente, as razões pelas quais entendeu que o apelado deveria ser absolvido.

Ressalte-se que
fundamentação
concisa não pode ser confundida com
ausência de fundamentação
. Nesse sentido:

Se o juízo de origem entendeu que as provas seriam insuficientes à condenação, explicando, ainda que de forma breve, o porquê de sua conclusão, não se deve falar em anulação do julgamento, já que motivação concisa não se confunde com ausência de motivação. Erro in judicando e não in procedendo. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160081654, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Pelas razões expostas,
afasto a preliminar de declaração de nulidade
. Se a sentença não é nula, não resta maiores discussões acerca da aplicação da causa madura.

Quanto ao pedido condenatório,
razão assiste ao órgão ministerial
.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de agosto de 2017, aproximadamente às 19 horas e 20 minutos, na Rua Talmas Rodrigues Ribeiro, s/n, bairro Castelândia, município da Serra/ES, Fabricio estava na posse/conduzia uma Motocicleta, marca Honda, modelo CG 125 FAN, cor azul, de placas LKY 4458 com plena consciência de sua origem ilícita.

Narra a peça informativa que na data e no local mencionados, a guarnição da Polícia Militar estava realizando um patrulhamento preventivo, ocasião na qual avistaram dois indivíduos em uma motocicleta agindo de forma suspeita, trafegado em direção à Jacaraípe. Ato contínuo, foi verificado que a motocicleta em testilha possuía restrição de furto/roubo.

Durante a abordagem realizada, nada de ilícito foi encontrado, tendo o condutor sido identificado como Fabricio Teixeira Pereira, que declarou ter praticado dois roubos com a referida motocicleta e iria praticar o terceiro se não fosse pela abordagem.

A

materialidade
do crime de receptação restou provada por meio do auto de apreensão de folha 18, consulta à base de dados dos DETRAN indicando a restrição de furto/roubo do veículo de folha 28 e boletim de folhas 29/30.

A
autoria
, por sua vez, restou indene de dúvidas, por meio da prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

Leandro Luiz de Souza, policial militar, em juízo (folha 147) relatou que durante patrulhamento avistou a motocicleta com restrição e que abordou o condutor da motocicleta, ora apelado, mas que não se recorda da justificativa dada por ele relacionada ao porquê de ele estar com o bem.

No mesmo sentido foi o relato do seu colega Samuel Daud de Souza , à folha 148)

Fabricio
não compareceu em juízo
para se justificar.

Não há nos autos, portanto, nenhuma prova que indique que o apelado não sabia da origem ilícita do bem. O que há é, tão somente, a palavra dos policiais afirmando que
encontraram a motocicleta com restrição na posse do apelado
.

Em hipóteses como esta, vejamos o precedente deste Tribunal:

No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes STJ. (TJES, Classe: Apelação, 006170024233, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/06/2019, Data da Publicação no Diário: 25/06/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - PEDIDO CONDENATÓRIO - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico no sentido de que "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova, ônus do qual não se desimcumbiu. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 034170006877, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022

Diverso não é o entendimento do STJ:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017)

Caberia
ao apelado
trazer aos autos prova de que ele não sabia da origem ilícita do bem, o que ele
não fez
.

A condenação é, então, a medida a ser imposta
.

Passo, oportunamente, à
dosimetria da pena
.

Na
primeira fase
, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
não destoa do próprio tipo penal; não há como extrair dos autos, com exatidão, os registros de antecedentes criminais que eventualmente o réu possa ter; não há registro, também, sobre a sua
conduta social
, tampouco
personalidade
; os
motivos
não foram plenamente esclarecidos, razão pela qual os considero neutros; as
circunstâncias
do crime não extrapolam o previsto na norma; o
comportamento

da vítima
, de certo, não contribuiu para a prática do delito.

Assim sendo, fixo a
pena-base
em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na
segunda fase
, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
definitiva.

Fixo o regime
aberto

para início de cumprimento de pena, a teor do artigo 33, § 2º,
alínea
“c” do Código Penal.

S
ub
stituo
a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo das execuções (artigo 44, § 2º, do Código Penal).

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou-
lhe
provimento
para
julgar procedente a pretensão punitiva estatal

e
condenar Fabricio Teixeira Pereira pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONDENATÓRIO. PROVIMENTO.

1. Se o juízo de origem entendeu que as provas seriam insuficientes à condenação, explicando, ainda que de forma breve, o porquê de sua conclusão, não se deve falar em anulação do julgamento, já que motivação concisa não se confunde com ausência de motivação. Precedentes.

2. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.